Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725694-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRO VIEIRA GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGESIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno, interposto contra decisão de ID no 73366635, que não conheceu do Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SANDRO VIEIRA GOMES contra ato ilegal praticado pela MMa Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, consubstanciado na decisão de ID n.o 198257546, PJe-1, que deferiu a penhora e avaliação do único imóvel do impetrante, mesmo diante de suposta nulidade absoluta no processo de origem. Contra essa decisão, o impetrante interpôs recurso ordinário junto ao STJ, no ID no 73439504, na data de 01/07/2025. No dia 09/07/2025, o agravante apresentou nesta 1a Câmara, recurso de agravo interno contra a mesma decisão de ID 73366635, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para afastar a decadência e julgar o mérito do MS. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante o Princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. No caso vertente, observa-se que a impetrante interpôs recurso ordinário ao STJ (no dia 01/07/2025) contra a decisão que não conheceu do mandado de segurança em face de sua intempestividade. E no dia 09/07/2025, o impetrante apresentou nesta 1a Câmara, recurso de agravo interno contra a mesma decisão de ID 73366635, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para afastar a decadência e julgar o mérito do MS. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso de agravo interno é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente agravo interno não deve ser conhecido. Nesse sentido é a jurisprudência dessa e. 1a Câmara Cível, vejamos: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. PEDIDO DE ACEITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ELEIÇÕES JÁ REALIZADAS. 1. Interposto um recurso contra determinada decisão, opera-se a preclusão do direito de recorrer, não se podendo conhecer de segundo recurso interposto contra a mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Caracteriza-se a perda superveniente do interesse recursal, quando ausente utilidade em eventual provimento do agravo interno, com a declaração de aceitação da documentação da agravante para concorrer às eleições do Conselho Tutelar, uma vez que a eleição pretendida já se realizou. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1805193, 0709544-42.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.)” (Negritei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Aguarde-se o julgamento do Recurso Ordinário em MS no STJ. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador